Tribunal: TJSP
Processo: 2069359-32.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para rejeitar integralmente a impugnação ao crédito apresentada pelos agravados. Os embargantes alegam contradição na decisão, pois a execução prossegue com base em planilha que inclui reembolso de custas de recursos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para rejeitar integralmente a impugnação ao crédito apresentada pelos agravados. Os embargantes alegam contradição na decisão, pois a execução prossegue com base em planilha que inclui reembolso de custas de recursos julgados improcedentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado que justifique a modificação da decisão.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora já se manifestou de forma clara sobre os motivos do provimento do recurso, não havendo omissão ou contradição. O inconformismo dos embargantes é mera discordância com a decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 2. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.026, § 2o.